Tribunal: TJDFT
Processo: 0751283-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA X IPREV E DF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO CONTRA FAZENDA. VIOLAÇÃO AO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS E AO REGIME DOS PRECATÓRIOS.
1. O decisum ora executado não fixou a fração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, como a verba devida pela Fazenda Pública está parametrizada a partir do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, é essencial a definição do valor global do débito para, então, se definir qual o percentual devido.
2. Não havendo liquidação da sentença no ponto relativa aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, sendo este procedimento indispensável para definir o valor certo do débito, não há que se falar em título executivo por ausência do requisito da liquidez.
3. Na causa em a Fazenda Pública for devedora, a diluição do crédito advocatício da fase de conhecimento dentro dos inúmeros requerimentos de cumprimento individual de sentença coletiva dos outros litisconsortes configura ofensa ao § 3o do art. 85 do CPC e ao art. 100 da CF.
4. Recurso conhecido e não provido.